Tribunal: STJ
Processo: 0117219-06.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 993699 - RO (2025/0117219-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MAICON CANESIN DE LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: EDBERTO RODRIGO AFONSO SMITH JÚNIOR - RN003828
ROUSSEAUX DE ARAÚJO ROCHA - RN009177
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E
HABEAS CORPUS
LAVAGEM
DE
BENS
E
VALORES.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ACESSO À
INTEGRALIDADE
DOS
DADOS
BRUTOS
DAS
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS ASSEGURADO. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Na hipótese, não constato constrangimento ilegal a ser reconhecido,
nesse momento processual, na conclusão adotada pelas instâncias
ordinárias, porquanto devidamente consignado que as mídias foram
e que a disponibilidade de acesso integral às
disponibilizadas às partes
mídias ocorreu "anteriormente a abertura de prazo para alegações finais,
bem como, do início da própria audiência de instrução e julgamento"
. Nesse contexto, "[...] as instâncias ordinárias consignaram que não foi
demonstrado que o acesso integral às escutas tenha sido obstado.
Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada
demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente
com os estreitos lindes desta ação constitucional de rito célere e de
(REsp n. 2.022.083/SP, relatora Ministra Daniela
cognição sumária"
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
4/2/2025
10/2/2025
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA49443786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:57
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 8d2ba470-6684-4ec1-b6fd-1038e9cae30d

Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49443786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:57
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 8d2ba470-6684-4ec1-b6fd-1038e9cae30d

AgRg no HABEAS CORPUS No 993699 - RO (2025/0117219-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MAICON CANESIN DE LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: EDBERTO RODRIGO AFONSO SMITH JÚNIOR - RN003828
ROUSSEAUX DE ARAÚJO ROCHA - RN009177
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E
HABEAS CORPUS
LAVAGEM
DE
BENS
E
VALORES.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ACESSO À
INTEGRALIDADE
DOS
DADOS
BRUTOS
DAS
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS ASSEGURADO. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Na hipótese, não constato constrangimento ilegal a ser reconhecido,
nesse momento processual, na conclusão adotada pelas instâncias
ordinárias, porquanto devidamente consignado que as mídias foram
e que a disponibilidade de acesso integral às
disponibilizadas às partes
mídias ocorreu "anteriormente a abertura de prazo para alegações finais,
bem como, do início da própria audiência de instrução e julgamento"
. Nesse contexto, "[...] as instâncias ordinárias consignaram que não foi
demonstrado que o acesso integral às escutas tenha sido obstado.
Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada
demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente
com os estreitos lindes desta ação constitucional de rito célere e de
(REsp n. 2.022.083/SP, relatora Ministra Daniela
cognição sumária"
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
4/2/2025
10/2/2025
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MAICON CANESIN DE LIMA
contra decisão monocrática, da minha lavra, que não conheceu do
.
mandamus
O agravante sustenta, em síntese, que "ao contrário do que foi entendido pela
decisão vergastada, as mídias não foram disponibilizadas as partes nos autos ou em
secretaria" (e-STJ fl. 519), asseverando que "a defesa não tem como função precípua
Documento eletrônico VDA49444389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:13
Código de Controle do Documento: 5082e683-1b48-477e-9905-30a2f73939ce

buscar as informações que deveriam estar no processo, no caso dos autos, as provas
decorrentes das interceptações e da quebra de sigilo de dados, junto a policia federal" (e-
STJ fl. 525).
Prossegue reiterando a nulidade decorrente do cerceamento de defesa
porquanto até a data da audiência de instrução não teria sido acostada aos autos a mídia
com a íntegra do material obtido nas interceptações telefônicas e quebra de sigilo de
dados, impedindo o acesso da defesa à totalidade das provas e quebrando a paridade de
armas.
Pugna, assim, pelo provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, alega o impetrante
o cerceamento de defesa porquanto até a data da audiência de instrução não teria sido
acostada aos autos a mídia com a íntegra do material obtido nas interceptações
telefônicas e quebra de sigilo de dados, impedindo o acesso da defesa à totalidade das
provas e quebrando a paridade de armas.
Na hipótese, o Juízo da 1a Vara de Delitos de Tóxicos, ao analisar o pedido
defensivo, assim consignou (e-STJ fls. 233/234):
Ressalto, que, com relação ao pedido de acesso integral da mídias, não há nos
autos qualquer insurgência da defesa quanto a negativa de acesso ao conteúdo
completo das mídias, que sempre esteve à disposição de quaisquer dos
acusados, mas que nunca demonstraram o interesse em ter acesso, não sendo
razoável que superados mais de um ano da instrução penal e do conhecimento
das réus sobre a disponibilidade dessas mídias, venham requerer em juízo
somente às vésperas de audiência de instrução designada.
Destarte, o entendimento desse juízo encontra-se harmônico com o
posicionamento exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
inclusive quanto a necessidade de juntada integral das mídias nos autos, pelas
razões de constar no feito o necessário para instrução e julgamento e, pelo
próprio sistema eletrônico em que tramita o processo, não comportar
ilimitadamente a inserção de arquivos com grande extensão de tamanho.
[...]
Ressalto, que não vislumbro nos autos a tomada de diligências pelas defesas
para alcançar a integralidade de mídias do inquérito policial, após iniciada a
ação penal, quando os arquivos de interceptações e extração de dados
permanecem na sua integralidade sob a responsabilidade da autoridade
policial.
Documento eletrônico VDA49444389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:13
Código de Controle do Documento: 5082e683-1b48-477e-9905-30a2f73939ce

De qualquer sorte, para que dúvidas não pairem em relação à integralidade
das provas, DETERMINO seja oficiado à Polícia Federal para que garanta o
acesso de todas as defesas ao conteúdo de todas as mídias produzidas nestes
autos, bem assim nos autos 7074973-77.2021.8.22.0001, sejam elas oriundas
de interceptação telefônica ou extração de dados telemáticos, franqueando às
defesas diligenciar até àquela Superintendência.
Além disso, por ora, não resta prejudicada a defesa dos réus que podem
diligenciar junto à autoridade policial para garantir acesso integral às mídias,
se necessário requerer diligências complementares com base no art. 402 do
CPP, a partir da análise das mídias acessadas.
Logo, não encontro nulidade no andamento do processo, pois, a
disponibilidade de acesso integral às mídias está ocorrendo anteriormente a
abertura de prazo para alegações finais, bem como, do início da própria
audiência de instrução e julgamento.

Cumprindo determinação do Juízo da 1a Vara de Delitos de Tóxicos exarada
durante a audiência, foi certificado nos autos que (e-STJ fl. 227):
Por ordem de Magistrada Marina Murucci Monteiro, certifico, para os
devidos fins de direito, que não existe nos autos a íntegra das mídias das
interceptações, em razão da impossibilidade técnica no sistema do P Je.
Além disso, foi oportunizado pelo juízo o acesso ao proferir as decisões de Id.
112275933 e 112349716, que ratificaram a decisão de Id. 105707486, datada
de 13 maio de 2024, oportunizando as partes que tivessem acesso à
integralidade das mídias de interceptações telefônicas, armazenadas junto a
Polícia Federal.
Ressalto, que a autoridade policial informou nos autos de n. 7055876-
86.2024.8.22.0001, sobre a disposição para gravação de todos os dados
obtidos a fim de oportunizar o acesso e análise por todos os atores do sistema
criminal.

A Corte Local, por sua vez, ao denegar a ordem do
originário, assim
writ
fundamentou (e-STJ fls. 38/42):
O paciente foi preso preventivamente no dia
, durante ações da
01/12/2022
investigação policial denominada “Operação Náufrago”, que, ao ser
deflagrada, cumpriu 33 (trinta e três) mandados de busca e apreensão, além de
19 (dezenove) mandados de prisão preventiva nas cidades de Porto Velho/RO,
Manaus/AM, Itaituba/PA, Guarulhos/SP, São Paulo/SP, Londrina/PR e
Salvador/BA.
Esta operação visou desarticular uma Organização Criminosa especializada
no tráfico interestadual de drogas utilizando o porto da cidade de Porto Velho
/RO como base logística de remessa das cargas ilícitas para o Nordeste do
Brasil.
O trabalho de investigação teve início em 2021 com a apreensão de 400kg
(quatrocentos quilos) de cocaína na cidade de Porto Velho/RO. A partir de
então foram identificadas outras duas remessas de cocaína com destino ao
Estado de São Paulo, com identificação da carga de 442kg (quatrocentos e
Documento eletrônico VDA49444389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:13
Código de Controle do Documento: 5082e683-1b48-477e-9905-30a2f73939ce

quarenta e dois quilos) na cidade de Guarulhos/SP e uma segunda de 200kg
(duzentos quilos) na capital paulista, com a prisão em flagrante dos
envolvidos.
Segundo consta da r. denúncia, na Ação Penal de origem n.o 7045164-
08.2022.8.22.0001, a investigação que culminou com a “Operação Náufrago”
teve início a partir da análise dos dados armazenados no celular Samsung
Galaxy A20s, cor vermelha, IMEI 355050114438662/355176114438665,
apreendido em posse de Wilson José da Silva Moraes Junior no âmbito do
IPL n.o 2021.0090091-SR/PF/RO, instaurado pela Polícia Federal e
distribuído em juízo sob o n.o 7074973-77.2021.8.22.0001.
Diante disso, a Autoridade Policial representou pelo acesso aos dados
armazenados no aparelho, o que foi deferido, assim como o compartilhamento
das provas eventualmente produzidas.
Registre-se que a extração dos dados do referido aparelho celular foi
materializada naqueles autos por meio do Laudo n.o 106/2022-SETEC/SR/PF
/RO, confeccionado pela Polícia Federal.
Com os dados coletados no aparelho apreendido em poder de Wilson, novas
pessoas foram identificadas, permitindo à Polícia Federal aprofundar a
investigação nas estruturas da suposta organização criminosa. Esse
aprofundamento ocorreu mediante autorização judicial, por meio da adoção
de medidas cautelares probatórias, tais como: quebra de sigilo bancário, fiscal,
de dados telefônicos e telemáticos; interceptação telefônica; e, busca e
apreensão.
Tais medidas foram todas propostas pela Polícia Federal e respaldam a
denúncia dos autos de origem.
Além disso, nos autos de origem contêm diversos relatórios de análise,
elaborados a partir da apreensão de celulares, notebooks e dados armazenados
na nuvem, os quais dão suporte à peça acusatória.
Registra-se que os dados brutos extraídos do conteúdo dos aparelhos
celulares, notebooks e aqueles encontrados na nuvem devem permanecer em
sigilo na cautelar que determinou a respectiva quebra do sigilo, devendo ser
juntado aos autos principais apenas o relatório de análise elaborado pela
Autoridade Policial ou pelo Ministério Público a partir do acervo coletado.
Tanto é assim, que o art. 8o, da Lei n. 9.296/1996 determina que “a
interceptação de comunicação telefônica, de qualquer natureza, ocorrerá em
autos apartados, apensados aos autos do inquérito policial ou do processo
criminal, preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições
respectivas”.
Neste sentido é a jurisprudência:
[...]
Igual raciocínio é aplicado quanto aos dados brutos extraídos dos celulares,
notebooks e da nuvem.
Essa medida visa evitar a divulgação de dados sigilosos dos investigados que
não tenham relevância para o processo.
Por outro lado, a defesa deve ter amplo acesso aos dados brutos extraídos dos
celulares, notebooks e da nuvem, assim como as gravações obtidas durante as
interceptações telefônicas.
No caso concreto, as diligências foram materializadas pela Polícia Federal,
razão pela qual os dados brutos permanecem armazenados na instituição, uma
Documento eletrônico VDA49444389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:13
Código de Controle do Documento: 5082e683-1b48-477e-9905-30a2f73939ce

vez que não há como juntar tais arquivos ao processo digital, tanto por
limitações do P Je, que não suporta esse tipo de arquivo, quanto pelo grande
volume de dados, que demandaria excessivo espaço de armazenamento.
Além disso, a Autoridade Impetrada oficiou a Polícia Federal para garantir o
acesso integral às mídias armazenadas em todas as defesas habilitadas no
processo, permitindo que essas diligenciassem junto à respectiva
Superintendência.
Contudo, nenhum dos impetrantes trouxe aos autos qualquer elemento que
demonstrasse o cerceamento de defesa pela Polícia Federal. Pelo contrário, o
que se verifica é que não houve sequer pedido formal por parte dos
impetrantes de acesso aos dados brutos ou das gravações obtidas durante as
interceptações telefônicas.
Ante o exposto, DENEGO a ordem.

Dos trechos acima colacionados não constato constrangimento ilegal a ser
reconhecido, nesse momento processual, na conclusão adotada pelas instâncias
ordinárias, porquanto devidamente consignado que as mídias foram disponibilizadas às
e que a
partes
disponibilidade de acesso integral às mídias ocorreu "anteriormente a
abertura de prazo para alegações finais, bem como, do início da própria audiência de
instrução e julgamento" (e-STJ fl. 234).
Nesse contexto, "[...] as instâncias ordinárias consignaram que não foi
. Qualquer incursão que
demonstrado que o acesso integral às escutas tenha sido obstado
escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-
probatório, não condizente com os estreitos lindes desta ação constitucional de rito célere
(REsp n. 2.022.083/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
e de cognição sumária"
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
4/2/2025
10/2/2025
No ponto:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO E OUTROS DELITOS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE ACESSO À INTEGRALIDADE DA PROVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA
NÃO
EXAMINADA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM
DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em benefício de condenada por roubo, corrupção
de menores e associação criminosa, alegando cerceamento de defesa por falta
de acesso às mídias de interceptação telefônica e nulidade pela quebra da
cadeia de custódia.
2. O Tribunal de origem decidiu que as interceptações telefônicas foram
realizadas com autorização judicial e que a defesa teve acesso aos diálogos
interceptados, não havendo cerceamento de defesa.
Documento eletrônico VDA49444389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:13
Código de Controle do Documento: 5082e683-1b48-477e-9905-30a2f73939ce

3. A defesa também alegou prescrição dos crimes de corrupção de menores e
associação criminosa, mas a questão não foi analisada pelo Tribunal de
origem.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de
defesa pela alegada falta de acesso às mídias de interceptação telefônica e se a
alegação de prescrição dos crimes pode ser analisada diretamente por esta
Corte.
5. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação aplicação da
minorante de participação de menor importância.
III. Razões de decidir
6. O habeas corpus não é substitutivo de recurso próprio e só é cabível em
casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.
7. A jurisprudência do STJ dispensa a transcrição integral das interceptações
telefônicas, desde que a defesa tenha acesso aos diálogos, o que ocorreu no
caso.
8. A alegação de prescrição não foi analisada pelo Tribunal de origem,
impedindo a análise direta por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
9. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é substitutivo de recurso próprio
e só é cabível em casos de flagrante ilegalidade. 2.
A transcrição integral das interceptações telefônicas é desnecessária, desde
que a defesa tenha acesso aos diálogos. 3. A revisão do acervo fático-
probatório é incompatível com a via do habeas corpus. 4. A análise direta de
prescrição por esta Corte é inviável sem prévia análise pelo Tribunal de
origem".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, c; Lei no 9.296/1996, art.
6o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.601.359/SP, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
9/4/2025
; STJ, AgRg no REsp 1.592.633/PE, Rel. Min. Messod Azulay
14/4/2024
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
6/2/2024
15/2/2024
(HC n. 888.906/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
11/6/2025
23/6/2025
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
QUEBRA
DE
SIGILO
TELEFÔNICO.
TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DESNECESSIDADE. ASSEGURADO À
DEFESA
ACESSO
À
INTEGRALIDADE
DOS
DIÁLOGOS
INTERCEPTADOS. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS
INFORMATIVOS DA FASE INQUISITIVA CONFIRMADOS EM JUÍZO.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
5. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de
que, conquanto seja dispensável a transcrição integral dos diálogos
interceptados, deve ser assegurado à Defesa o acesso à mídia que contém a
Documento eletrônico VDA49444389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:13
Código de Controle do Documento: 5082e683-1b48-477e-9905-30a2f73939ce

gravação da integralidade daqueles" (REsp n. 1.800.516/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
15/6/2021
25/6/2021
6. No caso, foi assegurado à defesa o acesso às mídias que continham as
gravações da integralidade dos diálogos, o que afasta a nulidade sustentada.
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.832.345/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
13/5/2025
19/5/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. QUADRILHA E CORRUPÇÃO PASSIVA. SENTENÇA
CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. TESE DE
CERCEAMENTO DE DEFESA POR JUNTADA DE PROVAS -
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PERÍCIA - APÓS A PROLAÇÃO DE
SENTENÇA. NULIDADE REPUTADA INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE
AFIRMA A DISPONIBILIDADE DOS AUTOS DAS MEDIDAS
CAUTELARES
QUE
SERVIRAM
PARA
A
COLHEITA
DOS
ELEMENTOS INDICIÁRIOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA O
RECONHECIMENTO DA NULIDADE. PROVIDÊNCIA DESCABIDA NA
VIA ELEITA. ALEGADA INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA
CONDENAÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PLEITO
DE
COMUNICAÇÃO DA DATA DE JULGAMENTO DO AGRAVO
REGIMENTAL. DESCABIMENTO. RECURSO QUE INDEPENDE DE
PAUTA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias afirmam expressamente que foi garantido às partes
o acesso a todo conteúdo das medidas cautelares que serviram para a colheita
de provas, tanto na primeira ação penal quanto na ora tratada, decorrente da
primeira. Logo, o pleito de anulação da ação penal por cerceamento de defesa
é descabido no âmbito do habeas corpus, pois demandaria, necessariamente, o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita.
[...]
(AgRg no HC n. 476.110/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
26/3/2019
11/4/2019

HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART.
3o, INCISOS II E III, DA LEI N. 8.137/1990. ACESSO À
INTEGRALIDADE
DAS
MÍDIAS
CUJO
CONTEÚDO
DAS
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS TERIA SIDO DISPONIBILIZADO
APENAS
PARCIALMENTE
À
DEFESA.
NULIDADE
NÃO
CONFIGURADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS
CORPUS DENEGADO.
1. Tendo sido consignado pela Corte de origem que "todo o material obtido
foi colocado à disposição dos réus e seus defensores na Secretaria do Juízo" e
que "a disponibilidade, tanto para a defesa quanto para a acusação, da
integralidade das gravações, afasta qualquer alegação de cerceamento de
defesa", não há falar em nulidade a ser acolhida por ausência de acesso da
defesa à integralidade das mídias referentes às interceptações telefônicas.
2. "A pretensão de reconhecimento de nulidade no presente caso, em que as
instâncias ordinárias expressamente consignaram que foram entregues cópias
Documento eletrônico VDA49444389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:13
Código de Controle do Documento: 5082e683-1b48-477e-9905-30a2f73939ce

das mídias contendo os áudios das interceptações telefônicas referentes à ação
penal, demandaria indispensável incursão nas premissas fáticas estabelecidas
na origem, bem como revolvimento da prova dos autos, providências
incabíveis em sede de habeas corpus" (AgRg no RHC 44.458/BA, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
3/6/2014
6/6/2014
3. Ademais, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal,
consubstanciado pela máxima do pas de nullité sans grief, não há que ser
declarado um ato como nulo se da nulidade não resultar prejuízo.
Sob esse viés, considerando que "não restou comprovada a ocorrência de
prejuízo, diante da possibilidade de amplo acesso ao teor das gravações, ainda
que em autos apartados", conforme descrito pela Corte de origem, não há que
se falar em nulidade.
4. Ordem denegada.
(HC n. 356.913/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/12/2017
19/12/2017

Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram
apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada,
motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49444389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:13
Código de Controle do Documento: 5082e683-1b48-477e-9905-30a2f73939ce

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0117219-2
HC 993.699 / RO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08172638620248220000 20220011598 70451640820228220001
8172638620248220000
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: EDBERTO RODRIGO AFONSO SMITH JUNIOR
ADVOGADOS
: EDBERTO RODRIGO AFONSO SMITH JÚNIOR - RN003828
ROUSSEAUX DE ARAÚJO ROCHA - RN009177
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PACIENTE
: MAICON CANESIN DE LIMA (PRESO)
CORRÉU
: ALTEMIR DA LUZ
CORRÉU
: RAIMUNDO NONATO FARIAS DE SOUZA
CORRÉU
: EDMILSON LIMA DOS SANTOS JUNIOR
CORRÉU
: LEANDRO FIGUEIREDO SIMAO
CORRÉU
: HENRIQUE MOTA DE ARAUJO
CORRÉU
: ELIEMAR ESQUIVEL FUZARI
CORRÉU
: WILSON JOSE DA SILVA MORAES JUNIOR
CORRÉU
: THAYANE BRANDAO DE CASTRO
CORRÉU
: ELLEN LORRANE MELO PIMENTEL
CORRÉU
: BRUNA VINHORTE GOMES
CORRÉU
: MARIA TEREZINHA CANESIN DE LIMA
CORRÉU
: SAMIR LEAO AMUD
CORRÉU
: LEONARDO PINHEIRO SAID
CORRÉU
: FABIELLI DA SILVA NUNES
CORRÉU
: HIGOR ALEXANDRE CASTRO
CORRÉU
: EWERTON MARIANO FERNANDES
CORRÉU
: ISAAC FELIX DE SOUZA
CORRÉU
: NILTON RODRIGUES BARDO
CORRÉU
: JAMILE SANTOS SILVA
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MAICON CANESIN DE LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: EDBERTO RODRIGO AFONSO SMITH JÚNIOR - RN003828
ROUSSEAUX DE ARAÚJO ROCHA - RN009177
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIDÃO
C5426055154611640;830@
2025/0117219-2 - HC 993699 Petição : 2025/0057018-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49349305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 11:09:17
Código de Controle do Documento: C302F7DF-1422-4623-8616-EB228334B620

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0117219-2
HC 993.699 / RO
MATÉRIA CRIMINAL
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426055154611640;830@
2025/0117219-2 - HC 993699 Petição : 2025/0057018-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49349305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 11:09:17
Código de Controle do Documento: C302F7DF-1422-4623-8616-EB228334B620